Tribunal: TJSP
Processo: 1000903-45.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da autora tornou legítima a cobrança encetada pelo réu. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência do mútuo. Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Ementa:

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da autora tornou legítima a cobrança encetada pelo réu. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que tange à inexistência do mútuo. Situação em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração de que veio para os autos cópia da cédula emitida pela autora, sem qualquer indício de adulteração. Circunstância de que a prova contida nos autos revela que a autora emitiu a cédula e se tornou inadimplente a partir da parcela vencida em dezembro de 2016, cujo débito, em fevereiro de 2017, atingiu o valor de R$ 1.477,54, a legitimar a restrição cadastral impugnada neste exato valor. Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração de inexistência de relação jurídica. Danos morais não configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518862
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000903-45.2019.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FRANCISCA
ROSICLEIA ALVES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-45.2019.8.26.0004 -Voto no 38942
2
VOTO N. 38942
APELAÇÃO N. 1000903-45.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DA LAPA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO
APELANTE: FRANCISCA ROCILEIA ALVES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação declaratória e
indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da autora
tornou
legítima
a
cobrança
encetada
pelo
réu.
Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta
de verossimilhança mínima das alegações da autora, no que
tange à inexistência do mútuo. Situação em que incumbia à
autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.
Consideração de que veio para os autos cópia da cédula
emitida pela autora, sem qualquer indício de adulteração.
Circunstância de que a prova contida nos autos revela que a
autora emitiu a cédula e se tornou inadimplente a partir da
parcela vencida em dezembro de 2016, cujo débito, em
fevereiro de 2017, atingiu o valor de R$ 1.477,54, a legitimar a
restrição cadastral impugnada neste exato valor. Existência do
débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de declaração
de inexistência de relação jurídica. Danos morais não
configurados. Pedido inicial julgado improcedente. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.112/115, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que não foi exibido nos autos o
contrato número 720792493000082FI, nos valores de R$ 1.301,88 e R$ 650,94, apontados
nos órgãos de proteção ao crédito, não bastando para tanto os documentos unilaterais
apresentados pelo réu, à falta de documento com a sua assinatura relativo à avença
contestada. Pondera que a Súmula n. 385, do Superior Tribunal de Justiça, é inaplicável ao
caso vertente. Requer a declaração de inexigibilidade do débito e condenação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais, com a inversão dos ônus da sucumbência.
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi respondido.
É o relatório.
Espectro da demanda.
Versam estes atos sobre ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais em que o pedido inicial foi julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-45.2019.8.26.0004 -Voto no 38942
3
improcedente. Recorre a autora e o recurso por ela interposto não comporta provimento.
Descabimento, no caso, da inversão do ônus probatório.
Conquanto se cuide aqui de relação jurídica de consumo (Súmula
n.297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da autora, inadmissível é
a inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a prova relativa aos fatos
constitutivos do seu direito, ou seja, era encargo seu demonstrar a ocorrência do ato ilícito
que atribui a instituição financeira ré, de cujo ônus, no entanto, não se desonerou a
contento no feito.
Existência de prova da emissão pela autora de cédula de crédito
bancário impugnada na causa.
Neste ponto, oportuno é realçar que, bem ao contrário do que alega a
recorrente, consoante se infere do exame da prova documental anexada aos autos, emitiu
ela a cédula de crédito bancário número 317.088.618, no valor de R$ 5.942,80,
estabelecido o pagamento em vinte e cinco prestações mensais no valor de R$ 552,14, no
dia 07 de dezembro de 2016, valendo salientar que não veio para estes autos prova da
quitação das parcelas pactuadas, sendo indisputável que o débito inadimplido, em fevereiro
de 2017, somava R$ 1.477,54 (fls. 98), o que ocasionou o registro desabonador,
impugnado na causa, no SCPC, neste exato valor (fls. 25 e 39/40), sendo certo ainda que o
número que respaldou a inscrição cadastral contestada, consoante se infere de inúmeros
casos análogos, é basicamente o próprio número do CPF da cliente.
Cumpre acrescer, nesta esteira, que há prova nestes autos também de
que os dados cadastrais da autora inseridos no contrato e relativos ao seu endereço e
empregadora são os mesmos discriminados na petição inicial, não tendo sido tal
documento impugnado pela parte ativa, que se manteve inerte ao ser intimada para se
manifestar sobre os documentos apresentados pelo réu (fls. 109/111), tendo concordado,
inclusive, com o julgamento antecipado da lide [a autora não nega que a assinatura aposta
na cédula seja sua (fls. 92/97)].
Declaração de inexistência da relação jurídica. Danos morais.
Como assinalado, há nos autos prova de que a autora emitiu a cédula
de crédito bancário de fls. 92/97, mas não comprovou o pagamento integral das parcelas
convencionadas, verificado o inadimplemento a partir do dia 07 de fevereiro 2017 (fls. 93 e
98), de modo que a cobrança do débito pelo réu e a consequente comunicação da existência
da dívida aos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito, nunca
providência abusiva que pudesse justificar o pleito declaratório, uma vez evidenciada a
existência e validade da relação jurídica.
De fato, consoante assentado com propriedade pelo magistrado, “o
requerido logrou comprovar a origem da dívida. Os documentos de fls. 92/102 demonstram
que foi a própria autora quem contratou um mútuo com o Requerido e utilizou os valores
decorrentes daquela negociação. A autora pediu a exibição do contrato, e o mesmo foi
apresentado. O contrato é a cédula de crédito bancário colacionada aos autos, onde constam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000903-45.2019.8.26.0004 -Voto no 38942
4
os dados pessoais da autora e que está assinado por ela, em 07/12/2016 (fls. 92/97). ”
(fls.113).
Diante desse quadro e inexistindo no feito prova de que tenha o
recorrido praticado o ilícito que lhe atribui a autora, não se justifica mesmo o pleito de
imposição do pagamento de indenização por danos morais, que, definitivamente, não
resultaram configurados nestes autos.
Dispositivo.
Em suma, esgotados nestes pontos o questionamento validamente
devolvido à apreciação do Tribunal, mantenho a r. sentença que julgou improcedente o
pedido inicial, elevados os honorários devidos ao advogado do réu, em virtude do trabalho
adicional realizado na etapa recursal (fls. 127/133), para 15% sobre o valor atualizado da
causa [R$ 16.262,82 (fls. 05)], observada a gratuidade processual concedida à autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)